Tribunal: TJSP
Processo: 1149210-02.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Apelação Cível – Direito Autoral – Plataforma de streaming – Omissão de crédito de autoria – Sentença de procedência fixando indenização por danos morais na quantia de R$ 20.000,00 – Apelo das partes -

Preliminares de nulidade da sentença e ilegitimidade passiva afastadas - Não se verifica negativa de prestação jurisdicional, tendo o juízo singular apreciado, de forma suficiente e

Ementa:
Apelação Cível – Direito Autoral – Plataforma de streaming – Omissão de crédito de autoria – Sentença de procedência fixando indenização por danos morais na quantia de R$ 20.000,00 – Apelo das partes -

Preliminares de nulidade da sentença e ilegitimidade passiva afastadas - Não se verifica negativa de prestação jurisdicional, tendo o juízo singular apreciado, de forma suficiente e fundamentada, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia -

Plataforma que fornece e aufere lucro com a disponibilização de obras musicais, não pode se eximir da responsabilidade pela omissão de informações essenciais, como a autoria das composições -

Mérito - Disponibilização de 41 obras musicais na plataforma TikTok Music sem atribuição de autoria ao compositor - Responsabilidade da plataforma pela correta identificação dos direitos autorais, nos termos da Lei no 9.610/98 - Não se exige, para reconhecimento da violação do direito moral, a comprovação do fonograma específico (ISRC), sendo bastante a demonstração da autoria da obra e sua disponibilização pública sem identificação adequada - Dano moral configurado in re ipsa, decorrente da violação dos direitos morais do autor - Majoração da indenização para R$ 30.000,00, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Juros de mora fixados a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ -

Sentença parcialmente reformada – Recurso do autor parcialmente provido e desprovido o recurso da ré -